Tribunal: STF
Processo: ARE 875480
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Processo administrativo-disciplinar. Conselho de justificação. 3. Formação de coisa julgada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos capazes de manter a decisão agravada. Súmulas 284 e 287. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.